Tribunal: TJBA
Processo: 0003036-06.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003036-06.2007.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO TARDIO DO DANO. INVEROSSIMILHANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de saques alegadamente indevidos ocorridos em conta poupança entre 1993 e 1994, cuja ação foi ajuizada apenas em 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC para a pretensão indenizatória pode ser contado a partir da data em que o autor alega ter tido ciência dos saques (2007), ocorridos mais de 13 anos antes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, uma vez que o apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III do CPC.

4 - Embora o art. 27 do CDC estabeleça que o prazo prescricional se inicia com o conhecimento do dano, não é crível que o autor, na condição de correntista/poupador, tenha permanecido por mais de 13 anos sem verificar a movimentação de sua conta bancária.

5 - A negligência do titular em acompanhar a movimentação de sua própria conta por período tão extenso caracteriza comportamento incompatível com a diligência esperada do homem médio, não podendo ser premiada com a reabertura do prazo prescricional.

6 - Aplica-se o princípio dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos que dormem), sendo inviável admitir que a extração tardia de extratos pelo correntista tenha o condão de renovar o termo inicial da prescrição, sob pena de se tornar inócuo o próprio instituto e violar a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC, art. 1.010, II e III; art. 85, §11.

Jurisprudência:
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08033822020258190023, Relator.: Des
(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/09/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003036-06.2007.8.05.0191
, sendo parte(s) Apelante
JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
e parte(s) Apelada
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02